Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÁTER OBJETIVO. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. EXORBITÂNCIA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pela teoria do risco do negócio, albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente por defeito na prestação de serviço inerente à atividade lucrativa que desempenha.
II. Em conformidade com o artigo 14, § 3o, da Lei 8.078/1990, à instituição financeira incumbe comprovar a existência e a validade do contrato bancário objetado pelo consumidor.
III. Evidenciado nos autos que a relação contratual resultou de fraude criminosa, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica e condenada a instituição financeira a compensar o dano moral advindo da inclusão indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito.
IV. Afeta predicados da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária, a inscrição do nome do consumidor inocente nos cadastros de proteção ao crédito.
V. Não pode ser considerada exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral arbitrada em R$ 4.000,00.
VI. Recurso conhecido desprovido.